Tribunal: TJDFT
Processo: 0706268-18.2023.8.07.0013
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. DIREITO À EDUCAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO DAS CRIANÇAS. DEVER DO ESTADO. TEMA REPERCUSSÃO GERAL N. 548 DO STF. FATO CONSUMADO. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. SEGURANÇA JURÍDICA. RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DO ENTE DISTRITAL. POSSIBILIDADE. AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E ORÇAMENTÁRIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1.002. SUPERAÇÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA 421 DO STJ. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DO RÉU DESPROVIDO E DA AUTORA PROVIDO.
1. O julgamento do RE 1.008.166/SP (Tema 548), sob a sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal definiu a seguinte tese: 1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata.
2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo.
3. A Suprema Corte assentou que não há violação aos princípios da legalidade ou da separação dos poderes, a ordem judicial que impõe à Administração Pública o dever de matricular a criança em creche pública, quando esta busca no Poder Judiciário a proteção e eficácia ao seu direito à educação, em seu amplo sentido, uma vez tratar, sim, de norma de aplicabilidade imediata e de eficácia plena.
4. Uma vez constatada a situação de fato, onde, a partir de liminar concedida, a menor se encontra matriculada e ajustada à nova instituição de ensino pretendida, não se mostra razoável reverter a decisão, em razão do lapso temporal decorrido da nova situação já concretizada, vez que muito prejudicaria a criança, comprometeria o princípio da segurança jurídica, da estabilidade das relações sociais e do fato consumado.
5. Ao julgar o Recurso Extraordinário 1.140.005/RJ, de Relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, em julgamento submetido à sistemática da repercussão geral - Tema 1.002, o Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses vinculantes: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.
6. Está superado o enunciado da súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça, que vedava o pagamento de honorários pela Fazenda Pública à Defensoria Pública pertencente ao mesmo ente, tendo em vista a sua discrepância em relação Texto Constitucional.
7. Em razão de possível divergência entre o acórdão combatido e o decidido no mencionado paradigma, o recurso deve ser reapreciado, nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC.
8. Considerando-se o baixo valor da causa, a inexistência de condenação ou de proveito econômico, conclui-se que a fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa é a melhor solução a ser dada ao caso.
9. Recursos conhecidos. Apelo do réu desprovido e do autor provido. Majorada a verba honorária de sucumbência.